Tribunal: STF
Processo: AR 3222
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Eder Oliveira Moraes em face do Estado de Mato Grosso do Sul, com o fito de rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos do ARE nº 1.459.710-AgR, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin. Eis o teor do julgado rescindendo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados.
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.”.

O autor fundamenta o pedido de corte rescisório no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, alegando que o julgado rescindendo fundou-se em erro de fato verificável do exames dos autos, bem como violou normas jurídicas. 
Sustenta que o aludido acórdão “adotou fato inexistente como ratio decidendi, haja vista que NÃO HAVIA qualquer procedimento administrativo instaurado para o fim de sancionar eventual pena de cassação de aposentadoria ao Autor, tampouco ato administrativo que a tenha aplicado” (e-doc. 1, fl. 11). 
Aduz que 

“o Mandado de Segurança n.º 1410017-71.2021.8.12.0000, no qual foi proferido o v. acórdão rescindendo, foi impetrado contra ato que apenas indeferiu o pedido de aposentadoria voluntária formulado do Autor, e NÃO contra decisão que aplicou eventual sanção de cassação de aposentadoria, de modo que resta patente o erro de fato havido na r. decisão monocrática e no v. acórdão que deram provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de MS ‘para validar a sanção imposta ao servidor pela Administração’.” (e-doc. 1, fl. 11). 

Nessa linha, argui que a situação em apreço “não apresenta qualquer similitude ao caso analisado na ADPF nº 418/DF, tampouco aos casos analisados nos demais precedentes mencionados no v. acórdão rescindendo”, uma vez que “não havia qualquer ato de aplicação de sanção de cassação de aposentadoria em desfavor do Autor a ser validada por essa Corte Suprema” (e-doc. 1. fl . 12).   
O autor alega, ademais, que, não obstante a aplicação da pena de demissão em seu desfavor, no âmbito do PAD n.º 015/2019/CGPC/MS e do PAD n.º 016/2019/CGPC/MS, “não poderia ter sido aplicada pena de cassação de aposentadoria ao mesmo, em razão da ausência de previsão legal na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul (LCE n.º 114/2005)” (e-doc. 1, fl. 13). 
Afirma que a referida norma, “nos termos de seu art. 164, somente prevê a aplicação das penas disciplinares de repreensão (inciso I), de suspensão (inciso II), de multa (inciso III) e de demissão (inciso IV), não havendo, como dito, qualquer previsão acerca de eventual pena de cassação de aposentadoria” (e-doc. 1, fl. 13).
Argumenta que 

“não se olvida que, nos termos do parágrafo único do art. 33 da LCE n.º 114/20052, já era cabível, ao tempo da prolação do v. acórdão rescindendo, a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (Lei Estadual n.º 1.102, de 10 de outubro de 1990) aos Delegados da Polícia Civil do Estado de MS, naquilo que não contrariar a Lei Orgânica da Polícia Civil. 
Todavia, deve-se observar que a Lei Estadual n.º 1.102/1990, em sua redação original, também NÃO possuía qualquer previsão de aplicação de pena de cassação de aposentadoria, a qual somente veio a ser incluída pela Lei Estadual n.º 5.461, de 16 de dezembro de 2019 (que alterou a redação e acrescentou dispositivo à Lei Estadual n.º 1.102/1990).
(...)
(...) no âmbito da legislação estadual, a previsão acerca da possibilidade de aplicação da sanção disciplinar de cassação de aposentadoria, nos termos do inciso V do art. 231 da Lei Estadual n.º 1.102/1990, somente foi incluída com o advento da Lei Estadual n.º 5.461/2019, publicada em 18/12/2019, por meio do DOEMS n.º 10.053 (doc. anexo). 
Ocorre que a própria Lei Estadual n.º 5.461/2019 estabeleceu limitação temporal expressa à aplicação da sanção disciplinar de cassação de aposentadoria. Com efeito, seu art. 2º é categórico ao dispor que a referida penalidade somente se aplica aos servidores submetidos a processos administrativos disciplinares instaurados a partir da data de sua publicação, ocorrida em 18/12/2019.” (e-doc. 1, fls. 13-14).  
 
Defende que os processos administrativos disciplinares que culminaram na aplicação da pena de demissão ao ora autor (PAD n.º 015/2019/CGPC/MS e PAD n.º 016/2019/CGPC/MS – docs. anexos) foram instaurados em momento anterior à vigência da referida Lei estadual nº 5.461/2019, o que afastaria “de forma inequívoca a possibilidade jurídica de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria” (e-doc. 1, fl. 15). 
Assevera, ainda, que 

“a sanção de demissão não pode ser transformada em cassação administrativa de aposentadoria, haja vista que se tratam se sanções notadamente diversas, especialmente ao considerar que o Autor, como dito, já havia contribuído durante longos anos, tendo sido reconhecido pela Administração o seu direito ao recebimento de abono de permanência, em conformidade com o disposto no §19 do art. 40 da CF/88, bem como nos artigos 75 da Lei Estadual n.º 3.150/2005, e 193 da Lei Estadual n.º 1.102/1990.” (e-doc. 1, fl. 15). 

O autor pleiteia a concessão de tutela provisória, inaudita altera pars, “para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão rescindendo e da r. decisão monocrática de lavra do i. Min. Cristiano Zanin, no bojo do ARE n.º 1.459.710/MS, determinando-se o reestabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria em favor do Autor e inclusão em folha de pagamento” (e-doc. 1, fl. 32).   
Ao final, requer  

“(...) seja julgada procedente a presente ação, para o fim de desconstituir o v. acórdão rescindendo, em razão de evidente violação de norma jurídica e erro de fato; 
e) em juízo rescisório, seja julgada procedente a presente ação rescisória, conhecendo-se e dando-se provimento ao agravo interno interposto pelo Autor, no bojo do ARE n.º 1.459.710/MS, para o fim de, reformando a r. decisão monocrática de lavra do i. Min. Cristiano Zanin, negar conhecimento e/ou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, mantendo-se incólume o v. acórdão do E. TJMS;
f) sejam os Réus condenados nos ônus sucumbenciais aplicáveis na espécie” (e-doc. 1, fls. 32-33). 

É o relatório.	Decido.
De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. 
Reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação rescisória, nos termos do art. 102, inciso I, “j”, uma vez que o acórdão rescindendo adentrou no mérito do recurso extraordinário com agravo aviado pelo então recorrente, ora réu.
Observo ter sido atendido o prazo decadencial para a propositura da demanda, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 22/03/2024, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte, e a presente rescisória foi ajuizada em 04/03/2026. 
Quanto ao mérito, tenho que a pretensão rescisória não merece prosperar. 
Inicialmente, afasto a alegação de que o decisum rescindendo estaria fundado em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, do CPC). 
Com efeito, o julgado rescindendo não incidiu em erro de fato, uma vez que partiu dos pressupostos fáticos já delineados na ação matriz (Mandado de Segurança nº 1410017-71.2021.8.12.0000, impetrado perante o TJMS) de que o então recorrido, ora autor, respondeu a processos de natureza disciplinar e recebeu a pena de demissão do cargo de Delegado de Polícia (conforme afirmado pelo próprio autor na inicial desta rescisória) e de que a controvérsia posta no feito tratava sobre cassação de aposentadoria de servidor público, a título de punição disciplinar. 
A partir de tal contexto fático, a Primeira Turma desta Corte, em sede de agravo regimental nos autos do ARE nº 1.459.710-AgR, apenas aplicou a jusrisprudência firmada pelo STF na ADPF nº 418/DF e em outros julgados da Corte, concluindo pela manutenção da decisão de provimento do recurso extraordinário. 
Eventual inadequação dos precedentes utilizados como razão de decidir, se ocorrente, caracterizaria erro de direito, e não de fato, que se dá quando a decisão admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º, do CPC). Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgao:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCS. II, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAL DO TRABALHO. CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE. PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, o impedimento que viabilizaria a ação rescisória pressupõe ter o Ministro contrariado o art. 134 daquele Código. A circunstância de o Ministro Relator ter atuado como Advogado-Geral da União em processos distintos não causa o seu impedimento no Recurso Extraordinário n. 367.460. 2. Incabível a presente ação rescisória por fundamentar-se o acórdão rescindendo na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 3. Erro de fato consiste em admitir existente situação não ocorrida ou ou considerar inexistente algo efetivamente ocorrido. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões dos Autores. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR nº 2.274, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14). 

Inexiste, desse modo, fundamento para a desconstituição do julgado com base no art. 966, inciso VIII, do CPC. 
Outrossim, não se verifica a alegada violação à norma jurídica no acórdão rescindendo, o qual aplicou fielmente o entendimento desta Suprema Corte sobre a matéria discutida nos autos do recurso extraordinário com agravo. 
In casu, a decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida neste Tribunal, à época da formalização do acórdão rescindendo (a qual se mantém até o presente momento), no sentido de que, ante a impossibilidade lógica de aplicação da penalidade administrativa de demissão a servidor que se encontra aposentado, como na espécie, a pena a ser aplicada em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão é a cassação dessa aposentadoria.
Com efeito, acerca da matéria, cumpre recordar que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 418/DF (DJe 30/04/2020), considerou constitucional a cassação de aposentadoria de servidor público na hipótese em que o servidor, após conclusão de processo administrativo disciplinar, seria demitido se estivesse em atividade, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Vide:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 418 - DISTRITO FEDERAL: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF nº 418, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/04/2020 - grifei). 

Aplicando-se a diretriz firmada na aludida ADPF, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA INVIABILIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame dos autos revela que o procedimento adotado pelos membros da comissão disciplinar cumpriu a finalidade prevista no art. 216 do Código de Processo Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, que o termo de depoimento foi assinado pelos três membros da Comissão Processante, servidores públicos que estavam presentes ao ato e, com suas assinaturas – dotadas de fé pública –, atestaram que o termo foi lido para a testemunha analfabeta, "que disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor". Para desacreditar a presunção de credibilidade de tal manifestação não basta a simples alegação de nulidade, desacompanhada de prova robusta nesse sentido. 2. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE. 3. Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, em razão do suposto cerceamento de defesa, uma vez que o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL, consubstanciada na Súmula Vinculante 5, no sentido de que ‘a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição’ – o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes. 4. Não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria por tempo de contribuição. É firme a orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, ‘no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria’. Precedentes. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS nº 37.078-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 06/07/2020 - grifei).  

“Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão regional em que se permitiu a análise e o deferimento do pedido de aposentadoria apresentado por servidor público, o qual estava obstado em virtude de instauração de processo disciplinar. Decisão em que se contraria pacífico entendimento da Suprema Corte a respeito do tema. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. Agravo regimental não provido. 1. A questão referente à possibilidade de suspensão de análise de pedido de aposentadoria e mesmo da cassação dos proventos de aposentadoria concedida a servidores públicos em razão de problemas disciplinares já foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Decisões regionais proferidas em desconformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas da Suprema Corte mostram-se suscetíveis de acarretar graves danos à ordem e à economia públicas dos entes federados, que deverão arcar com o pagamento de proventos de aposentadoria de servidores que foram demitidos em razão de má conduta profissional. 3. O fato de não ter havido interposição de recurso extraordinário em face de acordão proferido em agravo de instrumento no qual se tenha confirmado a concessão de medida liminar não impede o ajuizamento de pedido de suspensão no STF se, como no caso, a ação principal ainda se encontrar em andamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (STP nº 91-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/07/2020 - grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.360.781-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sanção administrativa. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Agravo desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, a decisão da origem está em conformidade com o precedente desta Corte proferido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF). 4. Ademais, conforme consignado anteriormente, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. 5. Desse modo, em face da falta de natureza grave praticada pelo servidor ainda em atividade, que foi constatada apenas após sua aposentadoria, a penalidade de cassação da aposentadoria é cabível. A justificativa para tal é que, caso o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor não teria sequer direito à aposentadoria, uma vez que perderia o cargo. 6. Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.552.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2025). 

Assim, estando o decisum ora questionado na esteira da ampla jurisprudência prevalecente na Corte, não há que se falar em ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, a justificar a pretendida rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC. Nessa linha:

“AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal.” (AR nº 2.738-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/10/2020). 

A pretensão rescisória traduz, neste caso, mero inconformismo do ora autor com a decisão prolatada, na ação matriz, em sentido contrário a seus interesses, o que não enseja a utilização da via rescisória. 
Cumpre salientar, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso e para rediscussão dos fundamentos do ato judicial.
Pelo exposto, nego seguimento à ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 
Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50), tampouco condenação em honorários, devido à ausência de ordem de citação da parte contrária.
Publique-se.
Brasília,12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente